Tribunal: TJDFT
Processo: 0753692-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE PRAZO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, sob alegação de descumprimento da determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve supressão do prazo concedido para emendar a petição inicial, configurando nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O despacho concedeu prazo de 15 dias para cumprir a ordem de emenda da petição inicial, com termo final em 30/10/2025.
4. sentença foi prolatada em 20/10/2025, dez dias antes do término do prazo concedido ao autor, quando ainda estava em curso o prazo dilatório.
5. O recorrente apresentou parte da emenda em 17/10/2025 e a complementou em 22/10/2025, dentro do prazo original, evidenciando diligência.
6. A sentença suprimiu prazo processual assegurado à parte autora, configurando nulidade absoluta por violação ao art. 321, parágrafo único, do CPC, ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e às garantias do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).
7. Não há preclusão, pois o prazo não havia se esgotado quando da prolação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento, considerando integralizada a emenda à inicial. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por descumprimento de emenda à inicial é nula quando proferida antes do término do prazo concedido. 2. A supressão de prazo processual viola o art. 321, parágrafo único, do CPC, o princípio da não surpresa e as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.026, § 2o; CF, art. 5o, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: não há.